Tribunal: STF
Processo: RE 490277
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário.
   ISS. Incidência sobre locação de bens móveis. Impossibilidade.
   Precedentes. 3. Declaração de efeitos meramente prospectivos.
   Ausência de risco à segurança jurídica ou excepcional interesse
   social. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.